Tribunal: STF
Processo: ARE 1387634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - FUNÇÃO DE DIREÇÃO - CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL E RECEBIMENTODE ABONO DE PERMANÊNCIA - NECESSIDADE - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No mérito, a decisão monocrática merece ser preservada, por seus próprios e jurídicos fundamentos mais aqueles expedidos pelo Desembargador Spoladore Dominguez no julgamento de caso similar na Apelação Cível nº 1053708-90.2017.8.26.0053: “ao contrário do sustentado pela Fazenda Estadual, o tempo exercido em funções de direção e/ou chefia deve ser computado como de efetivo exercício no cargo Agente de Segurança Penitenciária, nos moldes do artigo 11, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 959/04, acrescentado pela LCE nº 1.060/08:



    (...)



    Como se vê, o interstício de contagem de tempo será interrompido, apenas, quando o servidor estiver afastado, em razão do exercício de cargo ou função de natureza diversa (“caput”), ressalvadas as hipóteses, ainda, de designação para o exercício de função ou cargo públicos, desde que no âmbito do cargo originário (inciso V).



    Assim, não há como excluir o tempo exercido pelo impetrante em funções de direção/chefia (fl. 17) do cômputo do tempo no cargo efetivo, de Agente de Segurança Penitenciária, seja porque não foi afastado de seu cargo de provimento efetivo e, ainda que o fosse, houve sua designação para o exercício de funções, evidentemente, relacionadas àquele cargo (fls. 20 e 25).”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente